Tribunal: CARF
Processo: 10467.901032/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10467.901032/2010-81
ACÓRDÃO
1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED NORTE NORDESTE – CONFEDERAÇÃO DAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ERRO DE INTERPRETAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO “DE OFÍCIO”. RECURSO IMPROVIDO.
Não se pode admitir retificação “de ofício” por parte da autoridade fiscal,
quando verificada a hipótese de erro de interpretação do próprio
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 02-87.047, da 3a Turma da DRJ/BHE, por meio do qual aquele Colegiado julgou
Improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a NÃO HOMOLOGAÇÃO de
compensações promovidas pela ora Recorrente. O Acórdão não contou com ementa, em razão da
Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ. Vejamos:
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 2005, no valor de R$ 622.563,26.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório anexado à fl. 04:
DESPACHO DECISÓRIO 880527152
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do Imposto de Renda devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 622.563,26.
Valor na DIPJ: R$ 622.563,26 Somatório das parcelas de composição do
crédito na DIPJ: R$ 708.783,21 IRPJ devido: R$ 86.219,95 Valor do saldo
negativo disponível: R$ 340.225,05 C crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
21589.66110.021009.1.7.02-9000 NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 22074.07936.301208.1.3.02-0080
00697.90558.291208.1.3.02-4304.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2010
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
3

Manifestação de Inconformidade
4. Na nossa DIPJ 2006, ano-calendário 2005, foi apurado um "saldo negativo de
IRPJ" de R$ 622.563,26, de acordo com os "informes de retenções das fontes
pagadoras".
4.1 O saldo do PIS, COFINS, e CSLL eram para ser compensados de outra forma.
Porém, devido à complexidade da legislação, a orientação dos próprios fiscais da
Receita Federal não foi suficiente, objetiva e clara, para sanar esta irregularidade.
O desconhecimento, neste caso, era patente, tanto de nossa parte, como da parte
dos fiscais deste órgão, da existência de outros instrumentos de compensação de
impostos.
4.2 Salientamos que se considerarmos apenas a parte do Imposto de Renda, os
créditos realmente são insuficientes para compensar os débitos pleiteados,
entretanto, a nossa inconformidade neste processo é que os créditos existem,
conforme "Demonstrativos de Informes de Rendimentos", somente a forma de
compensação é que foi inadequada.
5. Diante do exposto, considerando as alterações da legislação e sua
complexidade de interpretação, a orientação inadequada, que inclusive foram
determinantes para que persistisse o nosso erro operacional, e principalmente a
existência dos créditos de PIS, COFINS e CSL, requeremos que seja acatada a
compensação de todos os débitos.
6. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Em seu voto, a DRJ assim afirma:
8. O contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ na DIPJ, indicando na DCOMP as
antecipações do imposto efetuadas no período. Aferindo as informações
prestadas pelo contribuinte, a DRF validou somente parte do IRPJ retido na fonte
indicado na DCOMP.
8.1 O manifestante argumenta desconhecimento da legislação, bem como
recebimento de orientação inadequada para aproveitamento das retenções
sofridas no período, afirmando a existência das retenções, embora reconheça a
sua utilização de forma inadequada.
9. De pronto, cabe esclarecer que o desconhecimento da legislação não justifica o
seu descumprimento:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
4
9.1.1 O dispositivo acima1 indica que os valores retidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS são considerados antecipação do devido, de modo que, dedutíveis do
valor apurado, em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.
Vale dizer, o valor retido a título de IRPJ é dedutível do IRPJ e o valor retido a
título de CSLL, PIS e COFINS, dedutíveis das respectivas contribuições. (grifos
nossos)
10. Por sua vez, a Lei no 9.430, de 1996, assim prescreve, acerca do IRPJ:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art.12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; (grifo no original)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
10.1 Diante do dispositivo acima transcrito constata-se que, somente a retenção
na fonte referente ao IRPJ é dedutível do imposto apurado no período, desde que
as receitas correspondentes estejam computadas na apuração do lucro real.
(grifamos)
11. Considerando o acima exposto, constata-se que as retenções referentes à
CSLL, PIS e COFINS não são dedutíveis do IRPJ apurado no período. Tal como
apontado pelo próprio contribuinte, o valor retido a título de contribuições (CSLL,
PIS, COFINS) são dedutíveis das respectivas contribuições e passíveis de
restituição/compensação nos termos da legislação vigente. Contudo, os valores

1 Referindo-se ao art. 36 da Lei 10.833, de 2003 de onde se lê: “Art. 36. Os valores retidos na forma dos
arts. 30, 33 e 34 serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a
retenção, em
relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições.”
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
5
retidos a este título não são dedutíveis do IRPJ apurado, conforme procedimento
adotado pelo contribuinte.
12. Quanto à utilização das retenções efetuadas a título de CSLL, PIS e COFINS na
extinção dos débitos compensados nas DCOMP`s em litígio neste processo, cabe
apresentar algumas considerações acerca da compensação tributária:
(...)
13.2 Note-se que a “Declaração de Compensação” é um instrumento fundamental
na execução do procedimento, na medida em que identifica os créditos utilizados
e os débitos compensados. Esta foi a ferramenta instituída pelo legislador com o
intuito de permitir ao fisco o controle dos atos praticados pelos contribuintes.
Neste contexto, os elementos essenciais da DCOMP se traduzem na identificação
dos créditos utilizados e dos débitos compensados(extintos pela compensação).
14. Considerando os esclarecimentos acima, não é difícil perceber que os créditos
utilizados pelo contribuinte na DCOMP, bem como os débitos por ele
compensados não podem simplesmente ser ignorados ou substituídos quer seja
por ato informal do contribuinte ou mesmo ex-offício pela Administração Pública.
15. Neste contexto, na eventual existência de outros créditos do contribuinte para
com o fisco, o procedimento deve estar amparado pela legislação afeta ao
procedimento, mediante manifestação expressa do próprio contribuinte –
PER/DCOMP – sendo que, inexiste qualquer previsão legal para a substituição ou
utilização ex-offício dos possíveis créditos apontados pelo manifestante.
16. Tendo em vista que toda a retenção de IRPJ identificada pelo fisco nas DIRF`s
apresentadas pelas fontes pagadoras já foi validada como dedutível do IRPJ
apurado no período, não há como alterar o apurado pela DRF.
Em seu Recurso Voluntário, a ora Recorrente alega que:
i)
Teria pleiteado a compensação das PER/DCOMP indicadas com o saldo
negativo de imposto de renda de forma conjunta com o PIS, COFINS E CSLL.
E que, “todavia, o saldo do PIS.COFINS E CSL eram para ser compensados de
outra forma”.
ii)
A decisão considerou exclusivamente os créditos decorrentes de imposto de
renda, mas que os demais créditos existiriam, e que teria retificado a DIPJ e
a PER/DCOMP.
Ou seja, basicamente o mesmo pleito de quando apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, apenas sem indicar o erro de interpretação da legislação de regência.
É o relatório.

VOTO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
6
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada do resultado do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 29 de agosto de 2018, tendo protocolizado o seu Recurso Voluntário em 19 de
agosto de 2018. Portanto, tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
MÉRITO
Não assiste razão à Recorrente. Como se percebe, desde a sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 1 e seguintes do processo físico), há um erro reconhecido por falta de
conhecimento da legislação de regência. Vejamos excertos da Manifestação de Inconformidade:

Assim, a Recorrente irresignada com a decisão da DRJ, insiste no mesmo argumento
de sua Manifestação de Inconformidade e já refutado pelo Acórdão ora atacado, sem enfrentar os
argumentos da DRJ.
Duas são as razões de decidir. A primeira, encontra-se no fato de a Recorrente não
ter enfrentado a ratio decidendi do Acórdão combatido. A segunda, no fato de não haver reparos
aos argumentos da DRJ, principalmente no fato de não poder “de ofício” modificar a PER/DCOMP
por erro que sequer se pode dizer (e nem se afirmou ou provou) “erro formal”. Tratou-se de erro
de interpretação da legislação de regência por parte da Recorrente.
CONCLUSÃO
Em face de todo exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.409 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10467.901032/2010-81
7
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 90
DF CARF MF
Original